Tribunal: TJDFT
Processo: 0735922-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735922-55.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: JOSEFA MONTEIRO VALDEVINO DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE – ETAPA 5 contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0701635-76.2023.8.07.0008, ajuizada pelo agravante em desfavor de JOSEFA MONTEIRO VALDEVINO, indeferira a declinação da competência à Justiça Federal, ao argumento de que o direcionamento de medidas satisfativas em relação ao patrimônio consolidado pela CEF – que é pleiteado pelo exequente, ao fundamento de que a dívida condominial é propter rem -, deve ser objeto de ação própria (ID. 207055534). Em suas razões recursais (ID. 63379471), o agravante alega que no curso da execução a CEF consolidou a propriedade do imóvel objeto da dívida, em razão de ser credora fiduciária. Acrescenta que, nos termos do artigo 27 da Lei n. 9.517/1997, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, este poderá vender o imóvel para a recuperação do crédito, desde que, antes, providencie a quitação de todas as obrigações que estejam vinculadas ao imóvel, inclusive as despesas de condomínio discutidas nos autos. Pontua que as mensalidades de condomínio ostentam característica propter rem, e que, portanto, por inteligência do artigo 1.345 do Código Civil, passaram a ser de responsabilidade da CEF - caráter ambulatorial da dívida. Nesse sentido, ao argumento de que a inclusão da CEF no polo passivo atrairá, automaticamente, a incidência do artigo 109, I, da Constituição Federal, postula, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para que seja reconhecida a competência da Justiça Federal para julgar e processar a execução extrajudicial. Preparo devidamente recolhido (ID. 63379472, 63379474, 63379477 e 63379478). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em execução de título extrajudicial, no ponto em que indeferira a inclusão da CEF no polo passivo da execução, ou a remessa do processo à Justiça Federal. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a antecipação da tutela recursal, postulada no sentido de incluir a CEF no polo passivo da ação executiva, ou declinar o processo à Justiça Federal. Cumpre destacar, desde logo, que o RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE – ETAPA 5 nada fundamentou, embora postule pedido em sede de cognição sumária, quanto à existência de risco concreto, materialmente identificado, que possa ensejar o dano grave, de difícil ou impossível reparação. A análise da integralidade das razões revela que há, tão somente, menção de que caso o “pedido de efeito suspensivo” não seja deferido, haverá grave dano e risco de eficácia da medida. Em relação a este aspecto, é evidente que o Poder Judiciário não poderá presumir os fundamentos implícitos, e que a análise dos pedidos formulados em sede de cognição sumária desafia a necessária demonstração do dano in concreto. No caso dos autos, a elucidação do requisito poderia ser demonstrada, a título de exemplo, pelo processo de expropriação eventualmente em curso pela CEF, após a consolidação do patrimônio em seu favor. Ainda que, por si só, a inexistência de alegação quanto ao risco de dano grave seja suficiente para o indeferimento da antecipação da tutela, reconheço que melhor sorte não assiste ao apelante em relação à probabilidade do provimento do recurso. Isso, porque a interpretação dos artigos 27, § 8o da Lei n. 9.517/1997, c/c artigo 1.368-B, P.U., do CC/2002, é claro no sentido de que, embora se trate de obrigação propter rem, o fiduciante responderá pelas dívidas originadas em relação à propriedade até a imissão na posse do bem pelo credor fiduciário. No caso dos autos, portanto, a CEF apenas responderá pelos débitos a partir do momento em que fora imitida na posse do bem, e até o momento de sua alienação. O tema encontra solução pacífica na jurisprudência do c. STJ: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. TESES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E PRECLUSÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ARTS. 27, § 8o, DA LEI No 9.514/1997 E 1.368-B, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002. PENHORA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. BEM QUE NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA DO DIREITO REAL DE AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTS. 1.368-B, CAPUT, DO CC/2002, C/C O ART. 835, XII, DO CPC/2015. (...) 6. A natureza ambulatória (ou propter rem) dos débitos condominiais é extraída do art. 1.345 do CC/2002, segundo o qual "o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios". 7. Apesar de o art. 1.345 do CC/2002 atribuir, como regra geral, o caráter ambulatório (ou propter rem) ao débito condominial, essa regra foi excepcionada expressamente, na hipótese de imóvel alienado fiduciariamente, pelos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, que atribuem a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais ao devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel. Precedentes. (...) (REsp n. 2.036.289/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.) Em relação à jurisprudência deste Egrégio TJDFT, indico os seguintes precedentes: Acórdão 1702597, 07059195420238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 29/5/2023. e Acórdão 1828769, 07469228620238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024 e Acórdão 1891379, 07197279220248070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Considerados os fundamentos supracitados, inequívoco que a CEF apenas responderá em relação aos débitos condominiais vencidos após a consolidação da propriedade em seu favor, não podendo, consoante fundamentado pelo Juízo a quo, ser redirecionada a execução fundada em débitos anteriores, cujo devedor será exclusivamente o outrora fiduciante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Paranoá. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024 às 11:08:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora